Tribunal: TJBA
Processo: 8014474-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014474-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EVANGELINA DE LEMOS PAIVA Advogado(s): CAIO PAIVA BARRETO DE ARAUJO, IAN KEVIN COSTA LOPES, BERNARDO CALAZANS LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita é um benefício constitucional genérico, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, invocável por quem não possua suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. 2. Muito embora esteja disciplinado que todo aquele que afirme não ter condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, é cabível ao Julgador a possibilidade de negar tal benefício, quando verificada a inexistência das condições dispostas na lei. 3. A recorrente não trouxe aos autos elementos de prova da sua condição de hipossuficiente. Decisão que se mantém. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014474-48.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARIA EVANGELINA DE LEMOS PAIVA, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)